Tribunal: TJDFT
Processo: 0010548-53.2007.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE ALUGUEL. SUSPENSÃO. PENHORA DE ATIVOS PARCIALMENTE FRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 921, § 4o-A, DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA.

1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos, conforme determina o art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.

3. Antes do advento do lapso prescricional, previsto para 12/8/2021, houve o bloqueio de valores, efetuado nos ativos financeiros da Devedora por meio do sistema Sisbajud, após o pedido do Exequente realizado em 2/9/2020.

4. Em que pese não se tratar de valor expressivo, a constrição de ativos prejudica o fundamento da sentença, que se baseou na ausência de localização de bens da Executada.

5. De tal sorte, merece ser aplicado o disposto no art. 921, § 4o-A, do CPC/15, incluído pela Lei no 14.195/2021, que dispõe que a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.